Tribunal: TJMT
Processo: 1015022-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015022-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (AGRAVADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal. Agravo em execução penal. Regressão de regime prisional. Prática de delito de trânsito e descumprimento das condições do regime semiaberto. Falta grave. Razoabilidade e proporcionalidade. Circunstâncias do caso concreto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto contra decisão que manteve o agravado no regime semiaberto por descumprimento das condições impostas e a prática de novo crime, visando a regressão para o [regime] fechado.

II. Questão em discussão

Se o novo delito durante a execução da pena, sem trânsito em julgado, e o descumprimento das condições do regime semiaberto justificam a regressão para o regime fechado.

III. Razões de decidir

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade devem ser observados no caso concreto.

O cumprimento de parte significativa da pena, o exercício de atividade lícita e a constituição de família devem ser prestigiados para a manutenção do regime [semiaberto].

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 5o, XLV; LEP, art. 118, inc. I.

Jurisprudência relevante
:
STF, RE 776.823/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, 23.2.2021; STJ, HC 306.952/PR, Rel. Min. Ericson Maranho, 26.2.2015;
TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 1o.7.2020; AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2022; AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2022; AgExPen no 1026697-63.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 4.3.2021; AgExPe no 1002153-74.2021.8.11.0000 – 29.4.2021; AgExPe 1023686-55.2022.8.11.0000 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.3.2023; TJSC, AgExPen no 2013.031144-6, Relator Des. Sérgio Rizelo – 16.7.2013.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1015022-64.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE:

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

PEDRO BENÍCIOS RODRIGUES DE SÁ

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU no 0002324-58.2017.8.11.00412), que indeferiu a regressão do agravado
PEDRO BENÍCIOS RODRIGUES DE SÁ ao regime fechado em cumprimento de pena decorrente de condenação por latrocínio a 10 (dez) anos de reclusão – art. 157, § 3o, II, do CP – (ID 217378660-fls.39/43).

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1)
“a prática de novo delito”
configuraria falta grave, independente do trânsito em julgado; 2)
“o agravado [...] abandonou o cumprimento da pena”
, a justificar a regressão para o regime fechado.

Pede o provimento para que seja determinada a regressão do regime prisional do agravado para o fechado

(ID 217378660-fls.58/63).

PEDRO BENÍCIOS RODRIGUES DE SÁ
pugna pelo desprovimento
(ID 217378660-fls.108/118).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(ID 217378660-fls.119/120).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, por entender que
“a regressão de regime prescinde de sentença condenatória quanto ao novo crime [...] e o descumprimento injustificado das condições do regime semiaberto [...] conclamam a regressão para o regime fechado”
.

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 227219172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravado possui a seguinte condenação:

- 10 (dez) anos de reclusão por tentativa de latrocínio – art. 157, § 3o, última parte, c/c art. 14, II, ambos do CP [redação anterior à Lei no 13.654/2018] –, praticado em 25.6.2016 (Ação Penal no 0016506-83.2016.8.11.0042/4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá).

Em 15.3.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu a regressão definitiva do agravado para o regime fechado com a seguinte fundamentação:

“
Da análise do processo, tenho que o alegado não justifica a falta cometida, porque o penitente deveria ter adotado postura diversa.

No entanto, tenho que a regressão também não se justifica, notadamente porque o penitente não ostenta nova condenação transitada em julgado; e informa que deseja cumprir regularmente a pena.

Embora ciente do posicionamento dominante dos Tribunais Superiores sobre o tema, entendo que, por questão de cautela, razoabilidade e proporcionalidade (ainda mais em tempos de pandemia e lotação das unidades prisionais), as decisões proferidas pelos magistrados plantonistas e/ou que conduzem as ações penais devem servir como um dos balizadores para o juízo da execução penal decidir acerca da regressão definitiva, ou não, do regime de cumprimento de pena, especialmente na hipótese de cometimento de falta consistente na prática de novo crime, pois têm conhecimento mais aprofundado do caso uma vez que estiveram em contato direto com o réu/recuperando por ocasião da realização da audiência de custódia e/ou notadamente com as provas produzidas no inquérito policial ou no curso da ação penal.

No caso vertente, o recuperando foi solto pelo novo delito, o que me permite concluir que os Magistrados vislumbram que em caso de futura condenação o recuperando não terá fixado o regime fechado.

A meu ver, tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de se agravar a situação do recuperando, seja pela perspectiva de demora no deslinde da ação, absolvição ou fixação de regime diverso do fechado, o que é inaceitável sob o aspecto da equidade.

Contudo, advirto-o que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave, SENDO ESTA SUA ÚLTIMA OPORTUNIDADE.

Desse modo, data vênia a manifestação ministerial, por questão de razoabilidade e por política criminal, mantenho o cumprimento da pena no regime semiaberto e reconheço como interrupção o mês de novembro/2020, além do período de junho/2021 a 09.11.2021 (prisão) e 09.11.2021 (soltura) a reinserção no regime semiaberto (pendente).

Fixo a data-base para o dia 09.11.2021 para a concessão de eventuais benefícios.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 217378652)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a
regressão definitiva de
PEDRO BENÍCIOS RODRIGUES DE SÁ
para o regime fechado
ao sopesar que o agravado
“não ostenta nova condenação transitada em julgado”
, foi
“preso no dia 09.11.2021 por envolvimento em nova prática delitiva, apurada nos autos de APF n. 1016668-85.2021.8.11.0042 e IP n. 1019058-28.2021.8.11.0042”
, mas
“foi solto [...] o que permite concluir que os Magistrados vislumbraram que em caso de futura condenação [...] não será fixado regime fechado [...] e tal fato não pode ser ignorado pelo Juízo da Execução Penal”
, embora tenha reconhecido a falta grave pela interrupção do cumprimento da pena no período de
“
novembro/2020, além do período de junho/2021 a 09.11.2021 (prisão)”
.

O cometimento de falta grave [novo delito e descumprimento das condições do regime semiaberto]
“durante a execução da pena, pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória”
(STJ, HC no 306.952/PR – Relator Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] – 26.2.2015).

Com efeito,
o
c. STF, no julgamento do RE no 776.823/RS, em repercussão geral, decidiu que o reconhecimento de falta grave consistente na prática de crime no curso da execução penal
“dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento”
(Tema 758 – Relator Min. Edson Fachin – 23.2.2021).

Todavia, os
“princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função ressocializadora da execução penal”
devem ser observados no caso concreto (TJMT, AgExPe no 0003894-78.2008.8.11.0015 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 1o.7.2020), de modo que cabe ao
“Juízo da Execução analisar as circunstâncias [...] para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional”
(AgExPe no 1014998-07.2022.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 11.11.2022).

No caso, o agravado cumpre pena por tentativa de latrocínio, praticado em 2016, ou seja, há mais de 8 (oito) anos e o novo delito [embriaguez ao volante – art. 306, do CTB –] teria sido cometido em 9.11.2021, sendo que a audiência de instrução está designada para 2.7.2025 (PJE no
1019058-28.2021.8.11.0042
– ID 167724488).

Registre-se que o agravado, em audiência de justificação, declarou que
“
não compareceu em Juízo por causa da pandemia; que foi vítima de um assalto e foi submetido à intervenção cirúrgica em novembro de 2022, motivo pelo qual foi retirada a tornozeleira eletrônica; que não compareceu à Central de Monitoramento porque ficou com medo de ser preso; que não cometeu novo crime; que não sabe do que se trata o auto de prisão em flagrante e o inquérito policial instaurados em 2021; que
trabalha como vidraceiro na empresa Vidro News
; que é casado com Micaela Lopes; que possui um filho menor de idade; que
mora em casa alugada
; que não é usuário de drogas; que
deseja cumprir de forma regular a pena no regime semiaberto
”
(SEEU no
0002324-58.2017.8.11.00412 – ID 136).

Frise-se que o trabalho lícito como vidraceiro na empresa Vidro News, a comprovação de endereço certo – Rua 4 de Janeiro, 288, bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT – (PJE no
1019058-28.2021.8.11.0042
) e a constituição de família demonstram ajustamento do reeducando à sociedade que atendem aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPen no 1026697-63.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 4.3.2021; TJSC, AgExPen no 2013.031144-6, Relator Des. Sérgio Rizelo – 16.7.2013).

Nessa senda, destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“
A primordial finalidade da Lei de Execuções Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os [...] anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’
(AgExPe no 1002153-74.2021.8.11.0000 – 29.4.2021)

“
A alteração da data-base para a progressão de regime, o desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal, frente [...] à demonstração do exercício de atividade lícita; e ao cenário excepcional do período de pandemia à época, tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado
.” (AgExPe 1023686-55.2022.8.11.0000 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – 27.3.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024